Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As taxas criadas por entidades associativas, nas quais prepondera o valor da liberdade, pressupõem a adesão expressa dos moradores à cobrança, tendo em vista que não consubstanciam obrigações propter rem.
2. No entanto, no caso dos autos, esses argumentos foram enfrentados na ação anterior, e foram repelidos. Entendeu-se que a desfiliação não seria suficiente para afastar a obrigação de pagamento das despesas comuns, nem mesmo diante da alegação de que a parte não usufruiria dos benefícios ofertados pela associação.
3. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC).
4. Dessa forma, é devida a cobrança das parcelas em aberto, referentes às despesas comuns ordinárias da associação, em observância ao que restou decidido em ação anterior.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.